Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE. BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. PROPORCIONAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DANOS MORAIS. CORREÇÃO. OFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se houve falha na prestação dos serviços; (ii) se a conduta da instituição financeira ocasionou danos morais ao consumidor; (iii) o acerto no valor fixado à título de reparação por danos morais; e (iv) o termo inicial para a correção monetária e os juros de mora na reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atipicidade das movimentações bancárias e a constatação de fraude impõem à instituição financeira o dever de ressarcir o cliente dos prejuízos sofridos, em razão de seu dever legal de gerir adequadamente os valores que administra, que inclui a o monitoramento de transações suspeitas.
4. A transferência de valores mediante fraude consubstancia causas suficientes para configurar a ofensa aos direitos da personalidade.
5. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, de acordo com os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
6. Reparação do dano moral mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas a ausência de recurso da vítima.
7. O valor da reparação do dano moral será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do arbitramento. Os juros de mora incidirão com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) a partir do evento danoso, deduzida a correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5°, XXXII; CDC, art. 14, caput e § 3°.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 479/STJ.